Tribunal: STF
Processo: RE 81465
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-26
Data de publicação: 1976-03-26

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSAO RELATIVA A PERCEPÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE
OS VENCIMENTOS DOS CARGOS DE QUE SÃO TITULARES E A RETRIBUIÇÃO
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES DIVERSAS DAS PERTINENTES
AQUELES LUGARES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 339. PRECEDENTES DO S.T.F;.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.